Tribunal: TJMT
Processo: 8060407-20.2018.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8060407-20.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[B F FERREIRA CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 15.165.550/0001-38 (RECORRENTE), BRUNO FRANCISCO FERREIRA - CPF: 009.602.279-54 (ADVOGADO), NUBIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 056.768.921-29 (RECORRIDO), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO), THAMIRES PORTELA GUIMARAES FERREIRA - CPF: 052.718.231-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (PRESIDENTE) 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – NOTAS PROMISSÓRIAS
– NEGATIVA DE ASSINATURA –
NECESSIDADE DE
PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA PARA AFERIR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NAS
NOTAS PROMISSÓRIAS
- NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - COMPLEXIDADE DA CAUSA - RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO
-
EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO PREJUDICADO.

1- Não sendo possível averiguar a autenticidade da assinatura discutida em juízo, é o caso de se proceder à perícia grafotécnica, o que é vedado em sede de Juizado Especial, em virtude da sua incompetência para analisar matérias complexas, conforme se verifica do
caput
do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

2- Quando o reclamado acosta nos autos documentos assinados pela consumidora, e ela afirma não ter assinado o documento, ensejando, assim, dúvida quanto às assinaturas apostas, torna-se necessária a realização de perícia grafotécnica para solucionar a questão, o que afasta a competência do Juizado Especial Cível, ante a complexidade da matéria.

3- Complexidade reconhecida de ofício. Processo extinto, sem resolução do mérito.

4- Recurso prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023